Tribunal: STF
Processo: ARE 1479635
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. ANUIDADE. OAB. VARA ESPECIALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. 1. Prejudicado o agravo interno, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial (cobrança de anuidades) a uma das Varas de Execução Fiscal da respectiva Subseção Judiciária. 3. O cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se superada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520, Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018). 4. Com a superveniência do julgamento do RE nº 647.885/RS (Tema 732), afetado ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais se caracterizam como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República.”. Cumpre registrar que compunha o polo passivo, no paradigma qualificado, a Ordem dos Advogados do Brasil. 5. Desta forma, tratando-se tributo, necessária a observação do procedimento da Lei n 6.830/80. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AI 5003760-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, DJEN DATA: 13/05/2021; AI 5007780-46.2021.4.03.0000, Re. Des. Fed. Marli Ferreira, Quarta Turma, DJEN DATA: 12/07/2021. 6. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, II, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo o teor do voto proferido no acórdão impugnado:



    De início, julgo prejudicado o agravo interno, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de r. decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição de execução de título extrajudicial (cobrança de anuidades) a uma das Varas de Execução Fiscal da respectiva Subseção Judiciária. 



    O cabimento de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência encontra-se superada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    [...]



    Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que se aplicava à hipótese o entendimento segundo o qual a natureza sui generis da Ordem dos Advogados do Brasil impedia a aplicação de todas as disposições atinentes aos conselhos de fiscalização das profissões e, assim, os créditos de anuidades devidas pelos filiados à OAB nãos seriam considerados dívida ativa, de forma que a execução por título extrajudicial intentada para sua cobrança não seria considerada execução fiscal e, portanto, não submetidas ao rito previsto na Lei nº 6.830/1980. 



    Entretanto, com a superveniência do julgamento do RE nº 647.885/RS (Tema 732), afetado ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais se caracterizam como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República.”. 



    Cumpre registrar que compunha o polo passivo, no paradigma qualificado, a Ordem dos Advogados do Brasil. Desta forma, tratando-se tributo, necessária a observação do procedimento da Lei nº 6.830/80. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AI 5003760-12.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho, Terceira Turma, DJEN DATA: 13/05/2021; AI 5007780-46.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, Quarta Turma, DJEN DATA: 12/07/2021, AI 5027797-06.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, Sexta Turma, DJEN DATA: 15/02/2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria constitucional versada no art. 5º, II, XIII, XXXVI e LIII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente